Tribunal: TJMT
Processo: 1043133-32.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043133-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO JORGE FERRARI - CPF: 183.862.459-72 (APELANTE), CASSIANO SOUZA FERRARI - CPF: 070.295.161-76 (ADVOGADO), ANDERSON ANTUNES BARBOSA DA SILVA - CPF: 027.856.951-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 104-B, § 4º, DO CDC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de repactuação de dívidas fundada na L. nº 14.181/2021, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer que o plano de pagamento apresentado não observou os requisitos do art. 104-B, § 4º, do CDC, especialmente quanto à garantia do valor do principal corrigido por índices oficiais.

2. O apelante sustenta nulidade por violação aos
arts
. 10, 321 e 489, § 1º, do CPC, alegando ausência de oportunidade para adequação do plano e defendendo que o rito legal impõe a
elaboração de plano judicial compulsório após a fase conciliatória frustrada.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve nulidade por decisão surpresa ou ausência de oportunidade de emenda; e (
ii
) se a inadequação do plano de pagamento, à luz do art. 104-B, § 4º, do CDC, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

4. Não há nulidade. O Juízo de origem determinou expressamente a apresentação de plano detalhado e individualizado por credor, com discriminação de índices de correção, juros, número de parcelas e evolução mensal, no prazo máximo de cinco anos. A parte autora foi cientificada das balizas legais e processuais, inexistindo violação aos
arts
. 10 e 321 do CPC.

5. A exigência de plano adequado não configura mero vício formal da petição inicial, mas elemento estrutural do procedimento especial dos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, indispensável ao desenvolvimento válido do processo.

6. O art. 104-B, § 4º, do CDC assegura aos credores, no mínimo, o recebimento do principal corrigido por índices oficiais, com liquidação integral em até cinco anos. Proposta que
implique deságio sobre o núcleo do crédito ou não demonstre objetivamente a preservação desse patamar mínimo viola comando legal expresso e compromete a finalidade do instituto.

7. A legislação do superendividamento tutela o mínimo existencial (art. 54-A, § 1º, do CDC), mas não autoriza a supressão do principal devido. O procedimento não se presta à revisão ampla e genérica dos contratos nem à imposição de redução compulsória do crédito fora das hipóteses legais.

8. A extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC revela-se adequada quando ausente pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do procedimento especial, após oportunizada a regularização.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A apresentação de plano de pagamento que assegure, no mínimo, o valor do principal corrigido por índices oficiais, com liquidação em até cinco anos, constitui requisito estrutural do procedimento de repactuação de dívidas previsto nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC. 2. A inobservância desse requisito, após determinação judicial expressa para adequação, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 10, 321, 485, IV, e 489, § 1º; CDC,
arts
. 54-A, § 1º, 104-A e 104-B, § 4º; Decreto nº 11.150/2022, art. 4º,
p.u
., I, “h”.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.085; TJDF,
ApC
nº 0724445-31.2021.8.07.0003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 10.08.2022; TJMT,
ApC
nº 1039613-84.2024.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAULO JORGE FERRARI contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Repactuação de Dívidas (Lei de Superendividamento) c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada” (Proc. nº 1043133-32.2024.8.11.0041), ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., EAGLE SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A. e CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao entendimento de que o plano de pagamento apresentado não observou os requisitos do art. 104-B, § 4º, do CDC, notadamente por não assegurar, de forma adequada, o valor do principal devido, corrigido por índices oficiais (cf. Id. 343217884).

A apelante afirma que, embora tenha apresentado plano de pagamento nos autos, a extinção do feito teria ocorrido sem oportunizar prévia adequação, sustentando nulidade por violação aos
arts
. 10 e 321 do CPC, bem como por ausência de fundamentação adequada (CPC, art. 489, § 1º), alegando, ainda, que a inadequação do plano não constituiria pressuposto processual apto a ensejar extinção sem exame do mérito.

Aduz que o rito da Lei nº 14.181/2021 impõe, após a fase conciliatória frustrada, a atuação judicial para ajuste e eventual imposição de plano compulsório, defendendo que o “congelamento de juros” não importaria redução do principal, mas apenas reorganização das parcelas, de modo a preservar o mínimo existencial, sobretudo diante de sua condição de idoso e de alegada
hipervulnerabilidade
.

Pede então o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada a adequação do plano e dado regular prosseguimento ao procedimento dos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, ou, subsidiariamente, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do feito com elaboração de plano judicial compulsório
(cf. Id. nº
343217885
).

Nas contrarrazões, os apelados impugnaram os argumentos recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo

(
cf.
Id
s
.
nº
343217887
,
343217889
,
343217890
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, constato que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

O mérito da lide versa sobre a regularidade da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ao fundamento de que o plano de pagamento apresentado pela parte autora não observou os requisitos legais do art. 104-B, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor (cf. Id. 343217884), bem como sobre a alegada nulidade por ofensa aos
arts
. 10 e 321 do CPC.

No caso em análise, embora o apelante seja considerado vulnerável na relação de consumo, não se verifica, à luz do acervo e das circunstâncias do caso concreto, hipossuficiência técnica ou informacional que, por si, imponha a inversão do ônus probatório, notadamente porque a controvérsia recursal está centrada na adequação objetiva do plano ao rito legal e às determinações judiciais proferidas no curso do procedimento.

A controvérsia recursal cinge-se, com maior exatidão, a definir se a inadequação do plano apresentado

autorizaria a extinção do feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC, e se houve
nulidade por decisão surpresa, diante das alegações de violação aos
arts
. 10 e 321 do CPC.

De início, afasto a preliminar de nulidade.

Extrai-se dos autos que o Juízo de origem, ao constatar insuficiências na proposta inicialmente apresentada, proferiu decisão determinando providências objetivas: intimação dos credores para juntarem planilhas atualizadas e, em seguida, intimação do autor para apresentar, em prazo certo, plano detalhado e individualizado para cada credor, com indicação do mínimo existencial, índices de correção, juros, número de parcelas e evolução mensal, observando o prazo máximo de 05 anos decisão referida na sentença,
cf.
Id.
nº
343217478
).

Houve, portanto, atuação cooperativa e direcionamento claro quanto aos requisitos a serem observados.

Nesse cenário, não se identifica violação ao art. 10 do CPC, pois o fundamento adotado na sentença – inadequação do plano à luz do art. 104-B, § 4º, do CDC – decorreu do próprio desenvolvimento do procedimento, com prévia ciência da parte autora sobre a necessidade de adequação do plano aos parâmetros legais e às balizas fixadas no curso da demanda.

Tampouco se aplica, na hipótese, a lógica do art. 321 do CPC tal como invocada, uma vez que não se trata de simples vício formal de petição inicial a ser emendado, mas de elemento estrutural do rito especial do superendividamento, cuja observância é indispensável para a continuidade válida do procedimento.

Quanto ao mérito, é certo que, de acordo com o art. 54-A, § 1º, do CDC, entende-se por superendividamento “a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação”. Para regulamentar o dispositivo, foi editado o Decreto nº 11.150/2022 (e, posteriormente, o Decreto nº 11.567/2023), estabelecendo parâmetro objetivo para o mínimo existencial.

No caso, contudo, a sentença não extinguiu o feito por inexistência, em tese, de superendividamento, mas por reconhecer que o plano apresentado não observou o comando do art. 104-B, § 4º, do CDC, o qual estabelece que o plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, com liquidação total em, no máximo, 5 (cinco) anos.

Da análise dos autos, conforme consignado na sentença
,
o plano apresentado pelo autor, ao propor “congelamento” e estruturação que não assegura, de modo objetivo e individualizado, o atendimento ao patamar mínimo legalmente garantido aos credores, não se coaduna com o procedimento dos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, notadamente porque o rito não se presta à imposição de deságio sobre o núcleo do crédito, devendo preservar, ao menos, o principal corrigido por índices oficiais, assegurando previsibilidade e equilíbrio mínimo entre a proteção do consumidor e o direito de crédito.

Além disso, a própria decisão saneadora referida na sentença delimitou que o plano deveria ser detalhado e individualizado por credor, com discriminação de índices, juros e evolução das parcelas, em prazo máximo de 05 anos. Se, ainda assim, a proposta apresentada não
atende às balizas legais e às determinações expressamente fixadas, resta comprometido o desenvolvimento válido do procedimento especial, o que justifica a solução adotada pelo magistrado de origem.

A exclusão prevista no Decreto n.º 11.150/2022, em seu art. 4.º, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, apenas dispõe que as parcelas dos contratos de crédito consignado não devem ser computadas na etapa de aferição do mínimo existencial, não havendo, portanto, vedação ao manejo do procedimento, mas sim diretriz objetiva para sua aplicação, o que reforça a necessidade de que o plano observe rigorosamente os requisitos legais.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE PLANO DE
PAGAMENTO.
PROPOSTA DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. REVISÃO DE
CONTRATO.
PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA
MANTIDA.
1. A pretensão de repactuação de dívidas, garantida pela alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei 14.181/2021, deve ser precedida de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos.
Art
.
104-A do CDC. 2. O plano de pagamento deve ser elaborado com observância dos requisitos mínimos dispostos na norma de regência, como a demonstração da destinação dos recursos obtidos, excluindo o consumo de luxo e de eventual má-fé do consumidor (art. 54-A, CDC
).
Deve haver especificação dos encargos e possíveis reduções, esclarecimento de eventual
judicialização prévia das dívidas e a definição de período de abstenção de condutas que agravem a situação de superendividamento. 3. Eventual plano judicial compulsório deve ser resultado de desarrazoada recalcitrância de credores frente ao superendividamento involuntário e de boa-fé do autor do pedido.
4.
O pedido de limitação compulsória das parcelas de empréstimos ao percentual de 30% da remuneração do devedor contraria vedação constante de precedente vinculante. Tema 1.085 do STJ 5. O pedido genérico de revisão de todas as cláusulas de todos os contratos de empréstimos firmados entre o consumidor e as instituições financeiras viola o disposto no
art
.
324 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-DF07244453120218070003 1604268, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/08/2022)
.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS.
SUPERENDIVIDAMENTO.
MÍNIMO EXISTENCIAL. DÍVIDAS CONSIGNADAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação judicial de dívidas, sob fundamento de ausência de comprovação da condição de superendividamento prevista na Lei nº 14.181/
2021.
II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em definir se a apelante preenche os requisitos legais para o
reconhecimento do superendividamento e, consequentemente, se possui direito à repactuação compulsória das dívidas nos termos dos
arts
. 54-A e seguintes do
CDC.
(i) Saber se o comprometimento da renda líquida, mesmo acima do mínimo existencial fixado pelo Decreto nº 11.150/2022, caracteriza situação de superendividamento. (
ii
) Saber se os empréstimos consignados podem ser incluídos na repactuação e no cálculo do comprometimento do mínimo existencial. (
iii
) Saber se é válida a proposta de plano judicial com deságio sobre o valor principal da
dívida.
III. Razões de decidir 3. A legislação vigente exige demonstração objetiva de que o pagamento integral das dívidas compromete o mínimo existencial, definido como R$ 600,00 mensais pelo Decreto nº 11.150/2022, atualizado pelo Decreto nº 11 .567/2023. 4. A apelante aufere renda líquida superior ao mínimo legal e não demonstrou, de forma cabal, que suas dívidas inviabilizam sua subsistência básica.
5.
O valor fixado em decreto regulamentar goza de presunção de constitucionalidade, não podendo ser afastado por juízo singular, ausente declaração de inconstitucionalidade pelo STF. 6. Os contratos de crédito consignado, nos termos do art. 4º,
p.
u
., I, “h”, do Decreto nº 11.150/2022, não são considerados para fins de apuração do mínimo existencial.
7.
O plano judicial apresentado propõe redução de 60,24% do valor originalmente devido, o que viola o art. 104-B, §4º, do CDC, que assegura aos credores, no mínimo, o recebimento do principal corrigido. IV. Dispositivo e tese
8.
Recurso de apelação conhecido e desprovido Tese de julgamento: "1. A configuração do superendividamento exige demonstração de que o pagamento das dívidas compromete o mínimo existencial, nos termos do art. 54-A, §1º, do CDC e do Decreto nº 11.150/
2022.

2. Os empréstimos consignados com prazo superior a cinco anos não integram o cálculo do comprometimento do mínimo existencial, conforme exclusão prevista em regulamento. 3. O plano judicial de pagamento não pode prever deságio sobre o valor principal da
dívida.
"

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII; 14; 54-A, §1º; 104-B, §4º; CPC/2015,
arts
. 1.010, II e III; 85, §11; 98, §3
º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.085; TJ-MT, N.U 1019886-22.2024 .8 STJ,
AgInt
no REsp 1695125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 08 .02.2018; TJMT,
ApC
nº 1019886-22.2024.8 .11.0041, Rel. Des. Márcio Guedes,
j.
17.09.2025; TJMT,
ApC
nº 1034020-88.2023 .8.11.0041, Rel.
Des.
Tatiane Colombo, j. 29.09.2025; TJDF,
ApC
nº 0702359-41 .2023.8.07.0021,
Rel.
Des.
Aiston
Henrique de Sousa, j. 22.08 .2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10396138420248110002, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2025)

Por fim, ainda que se acolhesse a tese de que o plano seria “aperfeiçoável”, não se pode perder de vista que o art. 104-B, § 4º, do CDC contém parâmetros mínimos inderrogáveis, de modo que não é possível reputar regular o prosseguimento do rito quando a proposta apresentada não os atende, especialmente após determinação judicial expressa de apresentação de plano individualizado e compatível com as exigências legais.

P
elo exposto, NEGO PROVIMENTOAO recurso, mantendo inalterados os termos da sentença recorrida;
consequentemente, majoro para 15% o percentual fixado na sentença a título de honorários sucumbenciais, observando-se o §3º do art. 98 do
cpc
.

C
ustas pela apelante, observando-se a mesma regra do §3º do art. 98 do
cpc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026